Tribunal: TJDFT
Processo: 0746788-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0746788-11.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARCO IANNIRUBERTO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar inexistentes as operações relativas à compra no cartão de crédito final 6467 no valor de R$ 45.000,00 e no cartão de débito final 6412, no valor de R$ 9.000,00, bem como para condenar a requerida a promover o estorno/ressarcimento das quantias que ensejaram desfalque financeiro ao autor a partir das fraudes perpetradas, cujo valor é de R$ 52.800, limite máximo dos Juizados Especiais Cíveis, com do autor o saldo residual de R$1.200,00. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, o recurso veio desacompanhado da guia de recolhimento do preparo e das custas processuais (ID 56085075). Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento do recurso inominado. Diante do expendido, NÃO CONHEÇO do presente recurso nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito